Tribunal: STF
Processo: HC 73494
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Estando o acórdão impugnado satisfatoriamente
fundamentado, seja quanto à classificação do delito, seja quanto à
adoção do regime fechado de cumprimento de pena e não se prestando o
"habeas corpus" ao reexame das provas e das circunstâncias de fato,
em que se baseou, é de ser denegada a ordem.
2.      "H.C." indeferido.